Tribunal: TJSP
Processo: 2003876-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FESTA DE FORMATURA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR – Art. 28, § 5o, da Lei 8078/90 – Acolhimento.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003876-31.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000189243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003876-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são agravantes BRUNO
LUIZ CEZARINO, FRANCISCO ROBERTO MARTINS DA CONCEIÇÃO JUNIOR,
GIOVANA BEATRIZ SEMENSATO, LIVIA MARIA MOI e TAMIRIS CAPORUSSO
GALONE, são agravados ADOLFO SADAO SAGAE, MARIA MIKIE SAGAE SATO e
JORGE JUN ICHI SAGAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003876-31.2020.8.26.0000
2
2a Vara Cível de São Carlos/SP
Agravantes: BRUNO LUIZ CEZARINO; FRANCISCO ROBERTO MARTINS DA
CONCEIÇÃO JUNIOR; GIOVANNA BEATRIZ SEMENSATO; LIVIA MARIA MOI
e TAMIRIS CAPORUSSO GALONE
Agravados: MARIA MIKIE SAGAE SATO e JORGE JUN ICHI SAGAE
Interessados: SAGAE ORGANIZAÇÃO FOTOGRÁFICA LTDA e SERVIFEST
EVENTOS LTDA SERVIFEST EVENTOS LTDA
MM Juiz de Direito: Dr. CLÁUDIO PEREIRA FRANÇA
VOTO No 26513
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FESTA DE
FORMATURA

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

RELAÇÃO DE CONSUMO
APLICAÇÃO DA TEORIA
MENOR Art. 28, § 5o, da Lei 8078/90 Acolhimento.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Bruno Luiz Cezarino; Francisco Roberto Martins Da Conceição
Junior; Giovanna Beatriz Semensato; Livia Maria Moi e Tamiris Caporusso
Galone, contra a decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, intentado no cumprimento de sentença de ação de
indenização ajuizada contra Sagae Organização Fotográfica Ltda e Servifest
Eventos Ltda Servifest Eventos Ltda (fls. 312/315 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003876-31.2020.8.26.0000
3
Inconformados, os agravantes sustentam
que estão presentes os elementos para desconsideração da personalidade
jurídica das rés, especialmente por se fundar o pedido principal em relação de
consumo.
O recurso tramitou sem efeito suspensivo
(fls. 9).

Os agravados não apresentaram resposta
(fls. 11).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A relação de direito material existente
entre as partes é indiscutivelmente de consumo, sendo que, transitada em
julgado a ação de indenização, em momento algum as empresas rés indicaram
bens passíveis de penhora a ponto de satisfazer a obrigação.

O STJ elucidou bem a questão de direito
ora discutida:
“Responsabilidade civil e Direito do consumidor.
Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003876-31.2020.8.26.0000
4
Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público.
Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria
maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios.
Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art.
28, § 5o.
- Considerada a proteção do consumidor um dos
pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério
Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o
Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de
interesses
individuais
homogêneos
de
consumidores,
decorrentes de origem comum.
- A teoria maior da desconsideração, regra geral no
sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera
demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o
cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além
da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de
finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a
demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da
desconsideração).
- A teoria menor da desconsideração, acolhida em
nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do
Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova
de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas
obrigações, independentemente da existência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003876-31.2020.8.26.0000
5
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às
atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro
que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou
administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta
administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer
prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por
parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica.
- A aplicação da teoria menor da desconsideração às
relações de consumo está calcada na exegese autônoma do
§ 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse
dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos
previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de
causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. -
Recursos especiais não conhecidos.”1

Verifica-se, portanto, que, segundo a
teoria menor da desconsideração não há necessidade de se analisar a existência
de confusão patrimonial, pois o escopo maior é a satisfação do crédito do
consumidor.

Esse também é o entendimento deste
Tribunal de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO.
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE
1 STJ 3a Turma REsp 279.273-SP Rel. Mina Nancy Andrighi J. 04/12/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003876-31.2020.8.26.0000
6
SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Se a personalidade jurídica é
utilizada como obstáculo ao ressarcimento do consumidor
prejudicado, é de rigor sua desconsideração. Inteligência do
parágrafo 5o do art. 28 do CDC. Decisão mantida. Recurso
desprovido.”2
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso para o fim de desconsiderar a personalidade jurídica das
empresas Sagae Organização Fotográfica Ltda e Servifest Eventos Ltda

Servifest Eventos Ltda, incluindo-se os seus sócios no polo passivo do
cumprimento de sentença.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2088257-40.2018.8.26.0000 Rel. Des. Felipe Ferreira J.
11/07/2018.